Tribunal: TJSP
Processo: 2122785-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que não revogou a gratuidade da justiça concedida ao exequente – Executado que não demonstrou a alteração na condição econômico-financeira do exequente, ônus que lhe incumbia - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.